Tribunal: STF
Processo: RHC 186165
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2º-A, I, E § 2º, II, DO CP. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. APLICABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO IN LIMINE DA INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA GESTAÇÃO COMPLICADA DA COMPANHEIRA E DA NECESSIDADE DO AMPARO FINANCEIRO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A PRATICAR CONDUTA ILÍCITA. SUFICIENTE PONDERAÇÃO FEITA PELO DESEMBARGADOR RELATOR ACERCA DA QUESTÃO, NOS LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA, PRÓPRIA DA FASE PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE MANIFESTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DO ÓBICE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando evidenciada a supressão de instância que atrai a aplicabilidade da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Caso em que o relator do pedido liminar no writ originário ponderou adequadamente o indeferimento da tutela de urgência, tendo ressaltado que o paciente responde a outras ações penais, inclusive, sendo anteriormente beneficiado com a liberdade provisória, circunstância que impede a intervenção prematura deste Superior Tribunal, antes do exame pelo colegiado da Corte a quo.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do Código Penal, tendo sido sua prisão convertida em preventiva. Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a liminar indeferida.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 569.120, Min. João Otávio Noronha, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “a esposa do Paciente tem enfrentando uma gravidez de extremo risco; o seu esposo, ora Paciente, permanece custodiado e além disto está impossibilitado de realizar com regularidade as visitas sociais, ficando obrigatoriamente afastada do mesmo, o que denota a gravidade da situação”; 
          (ii) “o indiciado, em que pese tenha registros criminais, sempre dedicou sua vida ao trabalho lícito para garantir a subsistência de sua família e isto pode ser verificado através das diversas anotações em sua carteira de trabalho”.
    5. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares, eis que presentes os seus requisitos, conforme demonstrado”.
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A jurisprudência do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) o relator do pedido liminar no writ originário ponderou, suficientemente, o indeferimento da tutela de urgência, ao ressaltar (fls. 244/248 - grifo nosso) 
    […]
    No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar. 
    Depreende-se dos autos que, no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 20 horas, em uma oficina mecânica situada na Avenida Norte Sul, bairro Parque Residencial Laranjeiras, município de Serra/ES, o paciente Alisson Barbosa Feltz, bem como os denunciados Ewerton da Silva de Jesus e Alessandro Batista de Oliveira, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo calibre 12, aparelhos celulares, uma máquina de solda, um notebook, uma maleta de alumínio e um aparelho de rastreamento veicular, além de uma quantia em dinheiro, objetos pertencentes à vítima Elder Rodrigues do Nascimento. 
    De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, o ora paciente Alisson teria levado os demais denunciados ao local do crime em um veículo Astra Chevrolet, permanecendo no veículo dando cobertura aos outros réus. Em seguida, o paciente, conduzindo o veículo, empreendeu fuga do local na companhia dos outros denunciados e em posse dos objetos roubados. 
    Informados sobre o ocorrido, policiais militares conseguiram abordar o veículo em que estavam os denunciados, encontrando no interior do carro os objetos roubados e uma arma de fogo calibre 12. Assim, o paciente Alisson, bem como os corréus, foram presos em flagrante delito e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. 
    A prisão preventiva foi decretada pela Juíza da Audiência de Custódia com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (…).
    […]
    Enfrentando a matéria em foco, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, delito cuja pena em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).
    […]
    Com relação ao periculum libertatis, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos requisitos da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem como para a garantia da instrução processual e de eventual aplicação da lei penal. 
    […]
    Na presente hipótese, entendo que a gravidade concreta da conduta está evidenciada, uma vez que se trata de roubo cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Além disso, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente responde a outras ações penais e, pouco mais de 01 (um) ano antes dos fatos analisados neste writ, já tinha passado pela audiência de custódia pela prática de outro delito e, mesmo beneficiado com a liberdade provisória, voltou a praticar um crime. 
    Em que pese tais circunstâncias, as quais o próprio impetrante reconhece, o advogado impetrante pugna pela concessão da liberdade provisória ao paciente, ou, ainda, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que a companheira do paciente, a Sra. Luana Souza de Brito, enfrenta uma gravidez de risco de 07 (sete) meses, de modo que a prisão do paciente torna mais grave o quadro de saúde de sua companheira e do nascituro, diante da pressão psicológica e da falta de amparo financeiro, visto que o paciente era o único responsável pela subsistência de sua família. 
    Quanto a esse ponto, entendo que os documentos que instruem o presente writ não são suficientes para comprovar o estado de elevado risco da gravidez. E isso porque o documento de fl. 16 apenas comprova o estado de gravidez, ao passo que os documentos de fls. 17 e 18, ambos datados de novembro de 2019, relatam episódios que, por mais delicados que sejam, não atestam o estado de risco da gravidez, apenas demonstrando a ocorrência de um sangramento e uma situação em que, na Unidade Básica de Saúde, a médica não ouviu os batimentos cardíacos do bebê. 
    Ademais, os documentos que instruem o habeas corpus relacionados à gravidez da companheira do paciente não são recentes, ou seja, não demonstram que, contemporaneamente, a gravidez é de elevado risco ou que as intercorrências acima relatadas persistiram. Não há, ainda, laudo médico atestando o estado de risco da gravidez. 
    Frisa-se, ainda, que a referida situação não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 318 do Código de Processo Penal, o qual prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva em domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
    Nota-se que a previsão de prisão domiciliar em caso de gestação é apenas quando o agente ostenta tal condição. Não há, assim, previsão legal para que o agente seja posto em prisão domiciliar em decorrência da gestação de sua companheira ou esposa, ainda que de risco. 
    Pontuo, por fim, que em consulta ao andamento da ação penal originária no sítio eletrônico deste e. TJES, constatei que o processo segue trâmite regular, inclusive com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 23/03/2020. 
    Por tais razões, INDEFIRO o pedido de concessão da medida liminar, resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito. 
    Inexistindo, portanto, teratologia ou ilegalidade manifesta, inviável a intervenção prematura deste Superior Tribunal em questão que ainda não foi debatida, em seus contornos e suas nuances, pelo colegiado da Corte de origem. 
    [...]”.
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator